Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Tendo vista a flexibilização jurisprudencial da penhora salarial, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, hipótese dos autos.
3. Ocorre que, no presente caso, consoante exposto por ocasião do indeferimento da liminar, incumbia à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído não teria incidido sobre verbas que ostentam natureza alimentar, para que justificasse a penhora integral, assim como apontar, com elementos concretos, que a quantia em questão não compromete a subsistência da devedora, o que não ficou demonstrado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.